Tribunal: TJSP
Processo: 1009976-89.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial do 3o quirodáctilo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO SUSPENSIVO. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial do 3o quirodáctilo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Sobrestamento do feito até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009976-89.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSE EDILSON JESUS DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
2
Voto no 13.997
Apelação: 1009976-89.2018.8.26.0161
Comarca: 4a Vara Cível de Diadema
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: José Edilson Jesus de Carvalho
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
EFEITO
SUSPENSIVO.
Descabimento.
Tutela
provisória
concedida. Artigo 1.012, § 1o, do CPC/2015. Não ocorrência das
hipóteses do § 4o do mesmo dispositivo legal.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação parcial do 3o
quirodáctilo direito. Acidente típico. Nexo de causalidade.
Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente.
Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do
auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado
às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Sobrestamento do feito até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
NÃO PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
3
Juiz Dr. Rafael Bragagnolo Takejima, que julgou procedente o pedido e determinou
a concessão de auxílio-acidente a JOSÉ EDILSON JESUS DE CARVALHO, no
valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir da cessação do benefício
anteriormente concedido (07/07/2018), vedada a cumulação com aposentadoria e
observada a prescrição quinquenal; abono anual; parcelas vencidas deverão ser
pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente, mês a mês, pelo IPCA-E, e
acrescidas de juros de mora sobre o total acumulado até a citação e, a partir desta,
sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, com os índices aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da
Lei 11.960/09, conforme o decidido pelo C. STF no Tema 810; tutela antecipada
deferida para imediata implantação do benefício; e fixação dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (fls. 193/195), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de reexame necessário e recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Juliana Pires dos Santos, o recebimento do apelo em ambos os efeitos, suspendendo-
se a tutela antecipada. No mérito, pede a inversão do julgado, por entender que não
foram preenchidos os requisitos do auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer a
adoção do INPC como índice de correção monetária dos valores em atraso. Por fim,
prequestiona a matéria (fls. 200/206).
O autor, por meio de sua advogada Dra. Andrea Aparecida
Souza Gomes Braga, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r.
sentença de procedência (fls. 210/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
4
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, tratando-se de julgado que concede tutela
antecipada, recebo o apelo somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo
1.012, § 1o, inciso V, do CPC/2015, pois não foram demonstrados, efetivamente,
fundamentos que permitam infirmar o provimento de caráter antecipatório, nos
moldes do § 4o do mesmo dispositivo legal.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Cartrofix Indústria de Molas e Artefatos de Arame Ltda, no desempenho da função
de prensista, sofreu, em 26/03/2018, acidente em máquina que operava, com
amputação traumática parcial do 3o quirodáctilo da mão direita, causando-lhe
sequelas definitivas e diminuição de sua capacidade laboral. Almeja a concessão de
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo empregador (fls. 22/23).
O INSS deferiu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário (NB 91/622.703.478-2), no período compreendido entre 11/04/2018 e
06/07/2018 (fls. 16/17, 26 e 180/182).
Realizada perícia médica, o culto perito, Dr. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
5
Chiminazzo,, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva
do autor, decorrente das sequelas da amputação parcial do 3o quirodáctilo da mão
direita, e de nexo causal com o acidente de trabalho noticiado (fls. 162/167).
Destacou que:
“XI - DIAGNÓSTICOS E DISCUSSÕES
Após submeter o Autor ao competente exame médico-pericial,
constatou-se que o periciando efetivamente sofreu um acidente de trabalho típico e bem
documentado (CAT às fls. 22) no dia 26/03/2018 que resultou em AMPUTAÇÃO parcial
do 3o quirodáctilo direito (dedo médio) na altura da falange distal, cujo exame
médicopericial revelou presença de sequela definitiva e permanente, representada pela
própria amputação, que determina efetiva limitação para o trabalho manual em geral,
caracterizando incapacitação parcial.
O dano sequelar é definitivo e permanente e compromete as tarefas
manuais do obreiro (Auxiliar de Produção e Operador de Máquinas), por serem
atividades essencialmente manuais e que exigem habilidade e uso de força de ambas as
mãos e dos dedos.
Essas características já não podem ser plenamente desenvolvidas
pelo Autor, visto que o dano constatado determina maior grau de dificuldade para as
atividades manuais, com diminuição da habilidade, resultando em limitação funcional.
No caso, há comprovação do alegado Acidente de Trabalho através
da CAT (fls. 22), o que permite estabelecer o NEXO causal com o trabalho.
XII - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O Autor, de 39 anos de idade, trabalha desde 13/10/2015 na
Empregadora - Cartrofix Indústria de Molas e Artefatos de Arame Ltda, exercendo as
funções de Auxiliar de Produção VI e Operador de Máquina C e alegou que no dia
26/03/2018 sofreu um acidente de trabalho quando a máquina retorcedeira de molas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
6
atingiu a sua mão direita, causando amputação traumática do 3o dedo.
Foi submetido ao competente exame médico-pericial, avaliando seu
Histórico Médico e o Exame Físico especializado, constatando-se que o periciando sofreu
um Acidente de Trabalho que resultou em AMPUTAÇÃO parcial do 3o quirodáctilo direito
na altura da falange distal, cuja sequela é definitiva e permanente e determina maior grau
de dificuldade para o trabalho manual em geral, exigindo maior esforço no trabalho.”
(fls.165/166).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
É sabido o conceito de que a mão humana constitui um
conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte que
qualquer alteração pode prejudicar a atuação global do órgão preensor, e demandar,
ao menos, maior esforço na realização da função habitual.
Esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado pela
legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao abranger o maior
esforço como hipótese de indenização:
“Art. 104. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto
o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
II - redução da capacidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
7
o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente;
ou
(...)”
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva:
“Destarte,
comprovada
a
efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o
benefício. O fato de a redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é
irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não
figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de
modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e
que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho
regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois
como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade
laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.
[...] Acaso ainda persistam dúvidas quanto ao direito nas hipóteses
de redução mínima, relembro que anteriormente à inovação
trazida pela Lei 9.032/95, havia expressa referência à gravidade da
lesão, a qual era classificada em seus diversos graus; não se
excluía, contudo, da indenização, os casos de sequela mínima. [...]
Repare que no regime anterior o benefício era devido em todos os
casos, variando, apenas, em razão da gravidade do dano, o valor
da indenização, o qual poderia corresponder a 30%, 40% ou 60%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
8
do salário-de-contribuição, a depender da intensidade da lesão, se
mínima, média ou máxima, respectivamente. Com a edição da Lei
9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for, veio em
benefício do segurado, o percentual indenizatório dos graus
mínimo e médio foi majorado e unificado para 50% do salário-de-
benefício, não havendo mais nivelamento da gravidade do prejuízo
sofrido. OU, em outras palavras, o legislador, certamente por
temer ser injusto e conceder menos do que o merecido, preferiu
conceder sempre 50% do salário-de-contribuição, pondo fim a
discussões sobre o tema.” (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC,
Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do
TJSP), j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Além disso, a presente ação cuida de incapacidade parcial, em
que se pretende indenizar o maior grau de esforço despendido ou as limitações
impostas pela doença no exercício da atividade costumeira, e não o afastamento
total do labor.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol
do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, bastando o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
A emissão de CAT pela própria empregadora e a respectiva
concessão de benefício de natureza acidentária na esfera administrativa são
suficientes a caracterizar o liame etiológico.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo probatório,
convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários ao deferimento
do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
9
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade
com o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença
relacionado ao objeto da demanda, isto é, 07/07/2018, é mantida, conforme dispõe o
artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça
afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido no
Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
Havendo notícia de que o autor percebeu benefício após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
10
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no respectivo
período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
11
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública
for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no §
4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as partes poderão
discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução, inclusive a sucumbência
recursal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, verifico que o MM. Juiz sentenciante deferiu a
tutela antecipada, ora mantida, e determinou a imediata implantação do auxílio-
acidente, que deverá, caso ainda não cumprida, ser efetivada antes da suspensão do
processo, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009976-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13997
12
reexame necessário, nos moldes acima, e mantenho a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, suspendendo-se o processo.
CARLOS MONNERAT
Relator